Tribunal: TJMT
Processo: 1017823-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017823-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCINI OLIVEIRA DRESCH - CPF: 014.750.760-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FIGUEREDO SILVA - CPF: 015.190.831-14 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto visando à revogação de liminar que deferiu a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de notificação válida para constituição em mora do devedor, uma vez que realizada por e-mail informado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada por correio eletrônico (e-mail) indicado no contrato é meio idôneo para comprovar a mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir que a assinatura constante do aviso seja do próprio destinatário.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.183.860/DF, consolidou entendimento de que, por analogia, a notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para constituir em mora o devedor fiduciante, desde que encaminhada ao endereço eletrônico fornecido no contrato e comprovado seu recebimento.

5.

No caso concreto, a instituição financeira demonstrou o envio e o recebimento da notificação por e-mail, encaminhada ao endereço eletrônico constante do contrato, não havendo impugnação específica do agravante quanto ao recebimento, o que confirma a regularidade do ato e afasta a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e que esteja comprovado o seu recebimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS FIGUEREDO SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis – MT, na Ação de Busca e Apreensão de n. 1000902-26.2025.8.11.0050, ajuizada pela agravada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor do ora Agravante.

A decisão recorrida deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e em situação de inadimplência, firmado no valor de R$ 41.237,00 (quarenta e um mil duzentos e trinta e sete reais), com previsão de pagamento parcelado em 48 (quarenta e oito) vezes.

O Agravante sustenta a ausência de notificação válida para constituição em mora, requisito essencial à admissibilidade e regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/14, bem como da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a notificação extrajudicial juntada aos autos se deu exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail, enviada por cartório localizado em unidade federativa diversa daquela em que reside e celebrou o contrato, sem qualquer tentativa de envio postal ao endereço constante no instrumento contratual.

Afirma que o endereço do Agravante é válido, existente e registrado junto à instituição financeira, sendo, inclusive, o local onde o bem foi apreendido, o que reforça o argumento de que não houve a devida diligência do credor para a constituição em mora.

Aponta que conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, a simples remessa de e-mail não é meio idôneo para configurar a constituição em mora, por não assegurar a efetiva ciência do devedor.

Destaca que a notificação ao Requerido não pode ser considerada válida, pois não foi remetida por carta AR ao endereço do contrato, tendo o Agravado agido de forma diversa do que a lei dispõe, não sendo válida a notificação feita exclusivamente por e-mail e por empresa de outro estado da federação.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, considerando a existência de relação de consumo entre as partes, bem como, a necessidade de concessão de tutela de urgência para devolução do bem ao Agravante.

Assim, requer:

I) Monocraticamente, a antecipação da tutela recursal, para fins de que o Relator revogue a concessão da busca e apreensão do bem e consequentemente determine a imediata restituição do veículo à parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, a qual sugere o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à tabela FIPE do veículo na data da apreensão, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil;

II) A concessão, na integralidade, dos benefícios da justiça gratuita em âmbito recursal, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil pois a renda mensal do Agravante é variável decorrente de seu trabalho como pedreiro em valor aproximado de R$ 2.000,00;

III) No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja revogada a concessão de busca e apreensão e determinado a restituição do bem ao Agravante.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 290760379).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 296363362.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de revogação da liminar que concedeu a busca e apreensão do veículo, diante da alegada ausência de notificação válida para constituição em mora do devedor.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n. 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, é incontroverso entre as partes que a notificação extrajudicial do Agravante se deu via e-mail informado no contrato, restando à análise se tal hipótese é válida para fins de comprovação ou não da mora.

Nesse ponto, a utilização de e-mail como forma de encaminhamento da notificação extrajudicial para purgação da mora, por si só, não está em desacordo com a legislação de regência (Decreto-Lei n. 911/69) e tem sido admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão recente proferida no âmbito do REsp n. 2.183.860/DF, a Segunda Seção da Corte Superior sedimentou o entendimento da possibilidade de notificação do Devedor nesses casos por correio eletrônico, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve decisão de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considerando válida a notificação extrajudicial por e-mail para comprovar a mora do devedor. II. Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da possibilidade de utilização do correio eletrônico (e-mail) para comprovar o cumprimento da exigência legal de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. III. Razões de decidir 3. Com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/2014, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 ampliou as possibilidades de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, passando a dispor que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 4. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).
4.1. Assim, por interpretação analógica, a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento.
5. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento."
(...). (REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025). (Destaquei).

Consoante bem destacado no voto condutor do julgado,
“se o credor fiduciário apresentar prova do recebimento do e-mail, encaminhado ao endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial deve ser admitida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento”.

No presente caso, a Instituição Financeira comprovou o envio e o recebimento regular do e-mail, consoante o comprovante acostado em id. 189734778 (pág. 03), vejamos:

O endereço eletrônico é o mesmo indicado no contrato (id. 189734777 - origem), o que demonstra, ao menos por ora, que foram observados os requisitos necessários para constituição do Devedor em mora.

Registra-se que a parte Recorrente não nega que tenha recebido a notificação pelo e-mail cadastrado, o que reforça que este foi devidamente cientificado.

Dessa maneira, pelos elementos que constam nos autos, não há qualquer nulidade ou ilegalidade constatada por ora, devendo a decisão recorrida ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025